Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-37.2024.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007437-37.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANO SOUZA DE ARAUJO - CPF: 076.208.261-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o Estado a realizar procedimento cirúrgico de osteossíntese, necessário à recuperação de fratura-luxação no ombro esquerdo do autor.

2. Após o deferimento da tutela de urgência, foi informada a desnecessidade do procedimento cirúrgico requerido. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou a perda do objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se, diante da perda superveniente do interesse de agir, é cabível a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a imposição de ônus sucumbenciais às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A desnecessidade do procedimento cirúrgico tornou-se fato incontroverso nos autos, conforme documentos oficiais acostados pelas partes.

5
. Diante da perda superveniente do interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6
. Não havendo resistência da parte ré, tampouco conduta que tenha dado causa à propositura da ação, a imposição de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A perda superveniente do interesse de agir impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. Inexistindo resistência da parte ré ou causa atribuível à sua conduta, não se justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

n/a
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta
(MT)
que, nos autos da ação
obrigação de fazer
n. 1007437-37.2024.8.11.0007 ajuizada
por
F
ABIANO SOUZA DE ARAÚJO
, julgou procedente o pleito inicial.

E, ainda, fixou honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
houve perda superveniente do interesse de agir, visto que a cirurgia inicialmente requerida
tornou-se
desnecessária, sendo, portanto, caso de extinção do processo sem resolução do mérito, sem imposição de ônus de sucumbência
.

Argumenta que a parte autora informou expressamente nos autos que não necessitava mais do procedimento cirúrgico pleiteado, conforme documento de Id. 167960220, bem como que a própria Secretaria de Estado de Saúde confirmou a desnecessidade do procedimento, conforme Id. 169328879.

Sustenta que, apesar disso, o juízo
a quo
proferiu sentença de mérito, o que contraria os elementos dos autos.

Alega, ainda, que a manutenção da condenação em honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, haja vista que não houve resistência por parte do Estado e que a própria parte autora pediu a extinção do feito poucos dias após a propositura da ação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso

para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, sem imposição de ônus de sucumbência às partes
.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação obrigação de fazer n. 1007437-37.2024.8.11.0007 ajuizada por
FABIANO SOUZA DE ARAÚJO
, julgou procedente o pleito inicial.

E, ainda, fixou honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa.

Na origem, o autor ajuizou a presente
demanda
a fim de compelir o requerido, ora apelante, a
disponibilizar
o procedimento cirúrgico de osteossíntese, devido à fratura-luxação em seu ombro esquerdo.

O
corre
que, após o deferimento da tutela de urgência,
sobreveio informação de
que a cirurgia pleiteada não se fazia
mais
necessária.

Em sequência, a Secretaria de Estado de Saúde, conforme Id. 169328879, corroborou essa informação, registrando a inexistência de necessidade do procedimento médico anteriormente requerido.

Como cediço, a jurisdição pressupõe a existência de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

Logo, quando não há interesse na continuidade da demanda —
como no presente caso
—, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, o que conduz, de maneira irrefutável, à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto à fixação de honorários de sucumbência, não houve resistência por parte do ente público, tampouco qualquer conduta que possa ser apontada como causadora da demanda.

A parte autora, poucos dias após o ajuizamento da ação, reconheceu que não mais necessitava da medida postulada.

Diante disso, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar o princípio da causalidade, sendo descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença, portanto, merece reforma, para reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, extinguir o feito sem resolução de mérito e afastar a imposição de ônus sucumbenciais às partes.
O conteúdo dos autos, especialmente os documentos Id. 167960220 e Id. 169328879, confirma de forma inequívoca que não subsiste controvérsia apta a justificar a continuidade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, sem imposição de ônus de sucumbência às partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025